Tribunal: TJDFT
Processo: 0764067-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da dívida de R$ 1.809,73 (um mil, oitocentos e nove reais e setenta e três centavos), relacionada ao contrato no 00000152057204, com vencimento em 19/04/2022; determinar a exclusão definitiva do nome da autora de todos os cadastros de proteção ao crédito, relativo ao débito e condenar o réu a pagar à autora a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título indenização por danos morais.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a declaração de inexistência do débito no valor R$ 1.809,73 (um mil oitocentos e nove reais e setenta e três centavos), vencido em 19/04/2022, referente ao contrato no 00000152057204; a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e a condenação do recorrente a lhe pagar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em reparação por danos morais. Narrou que firmou com o réu o contrato no 00000152057204 para financiamento de um veículo Fiat/Siena, com parcelas no valor R$ 1.808,73. Afirmou que, ao tentar a abertura de conta corrente, identificou que o CNPJ da autora estava incluído nos cadastros de proteção ao crédito em razão do contrato no 00276678519000, por débito no valor R$ 1.809,73, com vencimento em 19/04/2022. Argumentou que realizou o pagamento da parcela em 25/04/2022, contudo, o banco efetuou a inscrição do débito. Sustentou que suportou prejuízos, pois não obteve limites de crédito em outra instituição financeira e ficou impossibilitada de realizar aquisições a prazo com fornecedores. Destacou que a inscrição foi indevida e que suportou ofensas morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 50948881). Foram ofertadas contrarrazões (ID 50948884).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto a existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente alega que a autora não comprovou o pagamento do boleto referente à parcela no 2, de modo que o nome da autora foi corretamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Argumenta que o transtorno suportado pela recorrida ocorreu por sua culpa exclusiva, bem como que há divergência entre o código de barras do boleto e o do comprovante de pagamento. Sustenta que não localizou nenhum registro da transação supostamente realizada pela autora. Destaca que não adotou conduta ilícita, que não houve falha na prestação do serviço e que agiu no exercício regular do direito de cobrança. Sustenta que o valor da indenização por danos morais não observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer o cancelamento da condenação em indenização por danos morais, ou, alternativamente, a redução do valor da indenização.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. Sobre o assunto, a Súmula 479 do STJ destaca que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Dessa forma, a existência de fraude ou delitos perpetrados por terceiros não é capaz de afastar a responsabilização por danos causados, uma vez que configuram fortuito interno e decorrem dos riscos do negócio.
7. No caso, o recorrente não logrou êxito em comprovar que débito inscrito nos órgão de proteção ao crédito, no valor de R$ 1.809,73, não foi pago pela autora, sobretudo na medida em que o comprovante de pagamento (ID 50948789) aliado ao extrato da conta (ID 50948807) se mostra capaz de atestar o pagamento realizado no dia 25/04/2022, referente ao boleto com vencimento no dia 18/04/2022. A eventual divergência entre os códigos de barras do boleto e do comprovante, por si só, não afastam a comprovação do pagamento realizado pela autora, sobretudo quando o próprio recorrente reconheceu a fragilidade no processamento do pagamento com a retirada dos recursos da conta destino, nos termos do e-mail de ID 50948875. O fato de o recorrente ter permitido a fragilidade no processamento do pagamento do boleto, além de afastar a alegação de culpa exclusiva da autora, caracteriza fortuito interno e defeito na prestação do serviço. Logo, o recorrente tem o dever de reparar os eventuais danos causados aos consumidores, uma vez que o risco do negócio deve ser suportado pelas instituições financeiras.
8. O dano moral decorrente de inscrição indevida do consumidor junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. A inscrição injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade. No caso, restou comprovada que a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma indevida. Cabe, portanto, ao recorrente reparar os alegados danos morais suportados pela recorrida.
9. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação em indenização por danos morais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.